Tribunal: TJES
Processo: 5021804-92.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Infração Administrativa; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021804-92.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLI FERREIRA CABRAL DE FARO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME SOBRE AUTOMÓVEL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO CONTRA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E O DETRAN. AUSÊNCIA DE FALHA IMPUTADA AO DETRAN. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.
Trata-se de demanda em que a autora busca a baixa de gravame sobre seu automóvel, alegando que foi reconhecido judicialmente em processo anterior que houve quitação integral do contrato, mas a instituição financeira descumpre as decisões emanadas e mantém, injustificadamente, o referido gravame. Ajuíza o processo contra a própria instituição financeira e contra o DETRAN/ES.

2.
O juízo de origem acolheu preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN e extinguiu o processo sem julgamento de mérito, em razão de sua ilegitimidade para processar feito em que particulares litigam. Em recurso inominado, a autora pugna pela reforma da sentença. O DETRAN, em contrarrazões, pleiteia por sua manutenção.

3.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, tema n.º 451 das teses de repercussão geral: “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).

4.
A Resolução nº 320/2009 do CONTRAN determina em seu art. 9º que “
Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor,
a instituição credora
providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias
”. Da exposição fática contida na petição inicial, depreende-se que a instituição credora descumpriu tal dever. Por tal razão, conclui-se que a responsabilidade pela manutenção indevida do gravame é imputada exclusivamente à instituição bancária.

5.
Em que pese ser possível a expedição de ofício para que o DETRAN providencie a baixa, não há como demandar diretamente o ente público para que supra a inércia da instituição privada, pois trata-se de assunto que extrapola seus interesses, atribuições e obrigações. Em suma, não é o DETRAN quem deve satisfazer a pretensão deduzida no presente processo, evidenciando-se parte ilegítima para figurar no polo passivo.

6.
A exclusão do DETRAN do polo passivo do processo resulta em inegável incompetência do juízo de origem, de sorte que a sentença também não merece reforma neste ponto.

7.
Pelo exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9099/95).

8.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, porém, a exigibilidade das verbas recursais, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita em favor do recorrente.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)